Tribunal: TJBA
Processo: 8011651-17.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8011651-17.2022.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Kauan Franco Souza Advogado: Dr. Marcelo Galvão Mattos (OAB/BA: 15.450) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jorge Augusto Nabuco Peltier Cajueiro Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS NA SENTENÇA. INACOLHIMENTO. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO VALORADAS, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 231, DO STJ. AUSÊNCIA DE OUTRAS ATENUANTES OU MINORANTES LEGAIS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, O QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INALBERGAMENTO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DECORRENTE DO MONTANTE DA PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E DO COMETIMENTO DO CRIME MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Kauan Franco Souza, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Constam dos autos do Inquérito Policial incluso que no dia 27/07/2022, nesta Comarca [Teixeira de Freitas], o denunciado Kaun Souza Franco subtraiu, mediante o emprego de grave ameaça, 02 (duas) bolsas contendo os pertences das vítimas Maria da Glória Nunes Ramos e Sheyla Fernandes Xavier. Narra o procedimento informativo que, no mencionado dia, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até as proximidades da Rua Gláucio Dantas, Bairro Redenção, onde populares detiveram o denunciado que havia praticado dois roubos. Foi apreendida uma bolsa marrom, contendo um molho de chaves, uma blusa, dois aparelhos celulares, pertencentes à vítima Sheyla Fernandes Xavier. A segunda bolsa foi encontrada na Rua Josias Garcia Leal, em um terreno baldio, contendo os documentos pertencentes à vítima Maria da Glória Nunes Ramos. A vítima Maria da Glória relata que por volta das 8 horas, caminhava próximo à Igreja São Paulo, Bairro Nova Teixeira, quando foi abordada pelo denunciado dizendo para ‘passar a bolsa’. Se sentindo ameaçada, mesmo sem saber se o denunciado estava armado, entregou a bolsa e o denunciado se evadiu. Sua bolsa foi recuperada com seus pertences, mas com a falta de R$ 40,00 (quarenta reais). A vítima Sheyla informou que, por volta das 10 horas, seguia de bicicleta no Bairro Nova Teixeira, quando foi abordada pelo denunciado dizendo para ‘passar a bolsa’. Em seguida, evadiu, mas havia populares próximos que gritaram ‘pega ladrão’. Cerca de uma hora depois ligou para seu telefone celular que havia ficado dentro da bolsa, o qual foi atendido por policiais que já estavam na delegacia com o autor dos fatos. Diante da autoridade policial, o denunciado confessou os fatos”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que houve “um leve exagero na quantificação” da pena imposta na sentença, impondo-se observar o perfil do Denunciado, as suas condições e o seu arrependimento imediato. Requer, portanto, a “aplicação da pena em seu mínimo legal, levando-se em conta a atenuante da confissão e a primariedade do Apelante”, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou, seja determinado o “cumprimento inicial da pena em regime aberto”. IV – Inicialmente, cumpre salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos. O Recurso defensivo cinge-se a questionar a dosimetria das penas impostas ao Apelante, não tendo sido manifestada qualquer insurgência quanto à condenação. V – Em que pese as alegações formuladas pela defesa, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão; na segunda etapa, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-las, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ; na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva, exasperando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena de multa foi estipulada em 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. VI – O Juiz singular - na etapa intermediária da dosimetria - acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo, destacou a impossibilidade de atenuar as penas para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário - fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas - e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). VII – Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Nesse sentido: “1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. [...].” (STF, Rcl 10793, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2011). Digno de registro que, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). VIII – No que tange à alteração do regime prisional para o aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos. O quantum da sanção corporal fixado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, associado à primariedade do réu, impõe a manutenção do regime inicial semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. De igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice legal intransponível no art. 44, inciso I, do Código Penal, haja vista tratar-se de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa e cuja pena definitiva aplicada é superior a 04 (quatro) anos. IX – Registra-se, por oportuno, que as circunstâncias invocadas pela defesa - o “perfil” do Apelante, suas condições pessoais, o alegado arrependimento imediato e a ausência de prejuízo às vítimas - não ensejam a revisão da sanção imposta na sentença. A toda evidência, além das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, devidamente reconhecidas pelo Magistrado singular, não se vislumbra nos autos qualquer outra circunstância atenuante ou minorante legal que justifique a redução das penas. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XI – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011651-17.2022.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Kauan Franco Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.